Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601150-21.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
29/09/2025
Número: 0601150-21.2024.6.16.0050

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 13/08/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0601150-
21.2024.6.16.0050, que julgou desaprovadas as contas de campanha apresentadas pelo Partido
Social Democrático - PSD do Município de Araucária/PR relativas às Eleições Municipais de 2024,
condenando-o, ainda, ao recolhimento da quantia de R$2.065,50 (dois mil, sessenta e cinco reais e
cinquenta centavos) ao Tesouro Nacional, com fulcro no artigo 32, caput, da mesma Resolução.
(Prestação de contas de campanha do requerente Partido Social Democrático - PSD do município
de Araucária, referente as eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que,
houve intempestividade na entrega das prestações de contas finais e a irregularidade nas
despesas com honorários advocatícios e contábeis (RONI).) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ARAUCARIA/PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
JOAO MATHEUS FRAGOSO DOS ANJOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44743142
27/09/2025
17:37
Acórdão
Acórdão

Num. 44743142 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717374115100000043681206
Número do documento: 25092717374115100000043681206
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:41:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.484

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0601150-
21.2024.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ARAUCARIA/PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: JOAO MATHEUS FRAGOSO DOS ANJOS - OAB/PR106479
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. PARTIDO
POLÍTICO.
AUSÊNCIA
DA
COMPROVAÇÃO E DO LANÇAMENTO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
CONTÁBEIS.
RONI.
CONTAS
DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DE VALOR AO
ERÁRIO.
RECURSO
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha
do
PARTIDO
SOCIAL
DEMOCRÁTICO - PSD do município de
Araucária/PR,
relativas
às
Eleições
Municipais de 2024, em razão da ausência
de
comprovação
das
despesas
com
honorários advocatícios e contábeis e da
existência de recursos de origem não
identificada (RONI).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44743142 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717374115100000043681206
Número do documento: 25092717374115100000043681206
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:41:06
2. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a regularidade da prestação de
contas eleitorais, considerando a ausência
de
comprovação
das
despesas
com
honorários advocatícios e contábeis; e (ii)
determinar se a não comprovação da
origem de despesa, configura irregularidade
que enseja a desaprovação das contas e o
recolhimento
de
valores
ao
Tesouro
Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A
ausência
de
lançamento
e
comprovação das despesas com honorários
advocatícios e contábeis, bem como da
origem e aplicação dos recursos utilizados
para
o
pagamento,
prejudica
a
transparência das contas.
4. A não comprovação da origem de
despesa, caracteriza recursos de origem
não
identificada
(RONI),
ensejando
a
desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
lançamento e comprovação das despesas
com honorários advocatícios e contábeis,
bem como da origem e aplicação dos
recursos utilizados para o pagamento,
prejudica a transparência das contas. 2. A
não comprovação da origem de despesa,
caracteriza recursos de origem não identificada (RONI), ensejando a
desaprovação das contas.
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 27, § 4º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 32, art.
35, § 3º.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, REspe 0600402-75.2020.6.25.0018;

Num. 44743142 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717374115100000043681206
Número do documento: 25092717374115100000043681206
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:41:06
TRE-PR, RE nº060022567, Rel. Des.
Nazareno Cesar Moreira Reis, 20/08/2025;
TRE-PR, RE nº060077787, Rel. Desa.
Tatiane De Cassia Viese, 13/08/2025;
TRE-PR, RE nº060045160, Rel. Des. Jose
Rodrigo Sade, 25/07/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 23/09/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

I - RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto face à sentença em que o MM. Juiz da 50ª Zona Eleitoral
de Araucária/PR julgou desaprovadas as contas do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD do
município de Araucária/PR, condenando-o ao recolhimento de valor ao Erário.
Publicado o edital (id. 44672579), decorreu in albis o prazo sem que houvesse qualquer
impugnação (id. 44672581).
O Setor Técnico emitiu o Parecer Técnico Conclusivo (id. 44672612), apontando as seguintes
irregularidades: i) a prestação de contas parcial e final foram entregues de forma intempestiva à
Justiça Eleitoral; ii) omissão de gastos, no valor de R$ 2.0965,50, relativos à despesa com o
fornecedor ANA RITA RODRIGUES & CIA LTDA, nota fiscal nº 1231, emitida em 12/08/2024; iii)
ausência de registro da conta bancária nº 68.353-1 - Banco 001 - Agência 1467; iv) não foram
apresentadas todas as peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas; v) ausência

Num. 44743142 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717374115100000043681206
Número do documento: 25092717374115100000043681206
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:41:06
de comprovação dos gastos com honorários advocatícios e contábeis. Ao final, o analista
manifestou-se pela desaprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas (id. 44672616).
Sobreveio a r. sentença (id. 44672620), em que o MM. Juiz Eleitoral julgou desaprovadas as
contas do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD do município de Araucária/PR,
condenando-o ao recolhimento da quantia de R$ 2.065,50 (dois mil, sessenta e cinco reais e
cinquenta centavos), referente à campanha das eleições municipais de 2024, em razão da
ausência de comprovação dos gastos com honorários advocatícios e contábeis, além da
existência de recursos de origem não identificada - RONI.
O prestador de contas apresentou Embargos de Declaração (id. 44672627), nos quais foram
rejeitados pelo Juízo a quo (id. 44672629).
Irresignado, o prestador de contas interpôs o Recurso Eleitoral (id. 44672636) no qual aduz que:
1) a r. sentença embargada incorreu em erro material e omissão ao julgar as contas como não
prestadas, baseando-se em premissas que, uma vez esclarecidas, levam a uma conclusão
diversa; 2) o partido Embargante reconhece a falha em não ter respondido tempestivamente ao
chamado judicial, o qual ocorreu por um involuntário erro material de seus representantes à
época, que não atentaram para a intimação; 3) a ausência da mencionada manifestação resultou
em uma análise que não pôde considerar fatos essenciais para o correto julgamento das contas,
configurando a omissão que ora se busca sanar, sendo que os esclarecimentos que não foram
prestados a tempo são cruciais e demonstram a regularidade das contas de campanha, ou
melhor, a inexistência de movimentação de campanha; 4) a principal irregularidade apontada,
referente a despesas com a empresa ANA RITA RODRIGUES & CIA LTDA (CNPJ
05.364.056/0001-49) - não se trata de gasto eleitoral - se refere a despesa efetuada para custear
a Convenção Partidária do PSD, realizada em 27 de julho de 2024, pagos com recurso de
doações de pessoa físicas - todas identificadas na Prestação de Contas Anual (Exercício 2024),
que tramita neste mesmo juízo sob o nº 0600053-49.2025.6.16.0050; 5) pelo calendário eleitoral
(Resolução TSE nº 23.738/2024), o período de campanha eleitoral em 2024 teve seu início
apenas em 16 de agosto de 2024, sendo essa despesa de natureza estritamente partidária,
ocorrida antes do período legal de campanha, não podendo ser classificada como gasto eleitoral;
6) as doações recebidas pelo partido no período são oriundas de pessoas físicas, e destinadas à
manutenção ordinária do PSD, as quais também foram devidamente declaradas nos autos da
prestação de contas anual (processo nº 0600053-49.2025.6.16.0050), e não na prestação de
contas de campanha, pois não se destinaram a financiar a campanha eleitoral; 7) a omissão
reside na falta de análise destes fatos que, se conhecidos, levariam à conclusão de que as contas
de campanha foram, na realidade, "sem movimentação", como declarado na petição inicial, ainda
que intempestiva; 8) a decisão de primeira instância, ao rejeitar os embargos, manteve o
entendimento de que a apresentação intempestiva das contas eleitorais, mesmo quando ausente
qualquer movimentação financeira, é motivo suficiente para que estas sejam julgadas como não
prestadas, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; 9) o partido recorrente
demonstrou que não houve qualquer arrecadação ou gasto de recursos financeiros durante o
período eleitoral, tendo a irregularidade se limitado à falha formal na apresentação das contas
dentro do prazo; 10) a sanção de contas "não prestadas" impõe restrições severas ao partido,
como a impossibilidade de obter a certidão de quitação eleitoral, o que é desproporcional a uma

Num. 44743142 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717374115100000043681206
Número do documento: 25092717374115100000043681206
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:41:06
falha meramente formal, sem prejuízo ao erário ou à transparência. Ao final, requereu fosse
provido o recurso para reformar a r. sentença de primeiro grau, julgando as contas aprovadas
com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 44708735).
É o relatório.

II – VOTO
II.I. Da admissibilidade:
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a intimação da r. sentença ocorreu em 23/07/2025 - quarta-
feira, às fls. 218/220 da publicação nº 138/2025 do Diário da Justiça Eletrônico (id. 44672625),
com apresentação de Embargos de Declaração em 28/07/2025 - segunda-feira (id. 44672627),
dentro do prazo de 03 (três) dias úteis previstos no art. 258 do Código Eleitoral c/c art. 219 do
Código de Processo Civil. A intimação à decisão dos aclaratórios ocorreu em 31/07/2025 - quinta-
feira, às fls. 153/156 da publicação nº 146/2025 do Diário da Justiça Eletrônico (id. 44672634), e o
Recurso Eleitoral foi protocolado em 04/08/2025 - segunda-feira (id. 44672636), dentro do tríduo
legal.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Do mérito:
No caso concreto, o recurso eleitoral foi interposto à r. sentença que desaprovou as contas do
partido, ora prestador de contas, em razão da comprovação das despesas com honorários
advocatícios e contábeis e em decorrência de despesa sobre a qual não se esclareceu a origem,
caracterizando RONI, recursos de origem não identificada.
Sobre a matéria, assim se pronunciou o MM. Juiz Eleitoral na sentença objurgada:
[...]
“8.Saliente-se que, conquanto excluídas da apuração de limite de despesas, os honorários
advocatícios e de contador se qualificam como gastos eleitorais, incumbindo ao órgão político
comprovar o seu valor e, especialmente, a sua origem. A falta de informações a respeito
compromete a confiabilidade e transparência das contas eleitorais.
9.Não bastasse, consoante apontado pelo setor técnico, mediante circularização junto ao SPCE
veio a ser identificada a Nota Fiscal nº1231, emitida por Ana Rita Rodrigues & Cia Ltda - CNPJ
05.364.056/0001-49 em data de 12.08.2024, no valor de R$2.065,50 (dois mil, sessenta e cinco
reais e cinquenta centavos), conforme documento de ID 129315243. Examinando-se, porém, a
movimentação financeira do órgão político a partir dos extratos eletrônicos bancários contidos no

Num. 44743142 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717374115100000043681206
Número do documento: 25092717374115100000043681206
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:41:06
ID 129093173, é possível verificar que os recursos para pagamento da despesa não circularam
pelas contas de campanha.
10.Forçoso reconhecer estar-se diante, logo, de recursos de origem não identificada (RONI),
sendo devido o seu recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, caput, da
Resolução TSE nº23.607/2019.
11.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, e com fundamento no artigo 30,
inciso III, da Lei nº9.504/1997 c/c o artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº23.607/2019, julgo
DESAPROVADAS as contas de campanha apresentadas pelo Partido Social Democrático - PSD
do Município de Araucária/PR relativas às Eleições Municipais de 2024, condenando-o, ainda, ao
recolhimento da quantia de R$2.065,50 (dois mil, sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) ao
Tesouro Nacional, com fulcro no artigo 32, caput, da mesma Resolução.”
[...]

II.II.i - Da ausência da declaração e comprovação dos honorários advocatícios e contábeis:
A questão recebe tratamento normativo no § 3º, art. 35, Resolução TSE nº 23.607/2019-TSE:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:
(...)
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas
eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de
campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º).

No Parecer Técnico Preliminar (id. 44672606), o Setor Técnico apontou a ausência dos seguintes
documentos concernentes aos honorários advocatícios e contábeis:
Embora intimado, o prestador de contas quedou-se inerte, não trazendo qualquer esclarecimento
ou apresentando qualquer documento solicitado pelo Setor Técnico, o qual reiterou os referidos
apontamentos no Parecer Conclusivo (id. 44672612).
Em suas razões, o próprio prestador de contas afirma “não ter respondido tempestivamente ao
chamado judicial”, no qual está inclusa a ausência dos lançamentos dos honorários advocatícios
e contábeis, bem como a demonstração de origem e aplicação dos recursos para o fim de
esclarecer como se deu o pagamento dessas despesas.

Num. 44743142 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717374115100000043681206
Número do documento: 25092717374115100000043681206
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:41:06
Assim, não há que se falar em omissão no julgado, quando a própria parte confessa não ter
trazido aos autos, no momento oportuno, os elementos necessários ao deslinde da questão que
seria apreciada pelo magistrado.
Após a reforma introduzida pela Lei 13.877/2019 na Lei 9.504/1997, essas despesas não são
contabilizadas para fins de aferição do limite de gastos de campanha, conforme artigo 27, § 4º, da
Lei das Eleições:
Art. 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos, em apoio a candidato de sua preferência, até a
quantia equivalente a um mil UFIR, não sujeitos a contabilização, desde que não reembolsados.
[...]
§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
computadores (internet): (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72
(setenta e duas) horas de seu recebimento; (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os
recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
[...]
As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em decorrência
de prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais
serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha.
Conquanto tais despesas tenham sido excluídas do limite de gastos, o entendimento que este
TRE-PR vinha adotando é de que persistia a obrigação de seu registro na prestação de contas a
ser apresentada à Justiça Eleitoral.
Entretanto, o TSE, no julgamento do REspe 0600402-75.2020.6.25.0018, fixou o entendimento de
que “não há como exigir do prestador de contas a comprovação de gasto que não seja declarável
por previsão legal, por não se qualificar como doação ou receita”.
Com fundamento na segurança jurídica, passei a adotar o entendimento firmado pelo TSE, a fim
de reconhecer que não há obrigatoriedade para o prestador registrar gastos com advogado e
contador na sua prestação de contas de candidatos, quando o doador é pessoa física.
Ocorre que, nos presentes autos, a responsabilidade quanto ao pagamento dos honorários recai
sobre o órgão partidário municipal, ora prestador de contas, o qual deve declarar as referidas
despesas e esclarecer origem e aplicação dos recursos para esse fim.
Nesse sentido, transcrevo a seguir julgado de outro regional:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.

Num. 44743142 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717374115100000043681206
Número do documento: 25092717374115100000043681206
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:41:06
ELEIÇÕES 2024. PARTIDO POLÍTICO. INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DAS PRESTAÇÕES
DE CONTAS PARCIAL E FINAL. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE ABERTURA DE CONTAS
BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE DESPESAS COM
ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto por órgão municipal de partido político, contra sentença que julgou
desaprovadas suas contas de campanha relativas às Eleições de 2024. A decisão de primeiro grau
teve como fundamentos: (i) intempestividade na apresentação das contas parcial e final; ii)
extrapolação do prazo para abertura de conta bancária e ausência de informações e extratos
bancários das contas de campanha; e (iii) omissão de despesas obrigatórias com serviços de
assessoria contábil e jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: i) dispor sobre as consequências da apresentação intempestiva
das contas parcial e final; (ii) definir se a extrapolação do limite de abertura de contas bancárias
vinculados e a ausência de extratos bancários e de movimentação financeira justifica a não
apresentação dos documentos exigidos pela Justiça Eleitoral; (iii) estabelecer se a omissão de
despesas obrigatórias com assessoria jurídica e contábil compromete a regularidade das contas de
campanha; e (iv) analisar se a realização voluntária desses serviços por advogado e contador, sem
reembolso, afasta a obrigação de declaração na prestação de contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A intempestividade na apresentação das contas parcial e final não implica, por si só, sua
desaprovação, mas, a depender do contexto das demais falhas apresentadas, pode resultar em
desaprovação das contas.
A extrapolação do prazo para abertura de contas para recebimentos de recursos na campanha,
somada a ausência de extratos bancários das contas específicas de campanha é irregularidade
grave, conforme jurisprudência do TSE e dos TREs, pois impede a fiscalização da movimentação
financeira, ainda que esta seja inexistente. A prestação de contas é obrigatória mesmo na hipótese
de alegada ausência de arrecadação ou realização de gastos (Res. TSE nº 23.607/2019, art. 45, §
8º).
A não declaração de despesas com serviços contábeis e jurídicos, exigida para a
formalização das contas, configura omissão relevante, que compromete a transparência e a
confiabilidade da prestação de contas, nos termos do art. 35, § 3º, da Res. TSE nº
23.607/2019.
A Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê que o pagamento de honorários advocatícios e contábeis
por pessoas físicas, em favor de campanhas eleitorais, não configura doação estimável em
dinheiro e não desobriga sua declaração na prestação de contas.
O Código de Ética e Disciplina da OAB veda a advocacia "pro bono" para fins político-partidários
ou eleitorais, impedindo que tais serviços sejam prestados sem a devida formalização na
prestação de contas.
Diante da impossibilidade de mensuração dos valores omitidos, não se aplicam os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Num. 44743142 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717374115100000043681206
Número do documento: 25092717374115100000043681206
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:41:06
Tese de julgamento:
A intempestividade na apresentação das contas parcial e final não implica, por si só, sua
desaprovação, fazendo-se necessário que se proceda ao exame das demais falhas apontadas
pelo setor técnico o que pode resultar na desaprovação das contas.
A prestação de contas de campanha é obrigatória ao partido político, independentemente da
existência de movimentação financeira.
A ausência de extratos bancários e de registro de despesas com assessoria jurídica e contábil
constitui irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das contas.
A ausência de movimentação financeira não exime o partido do dever de apresentar
documentação mínima exigida à Justiça Eleitoral.
Dispositivos relevantes citados:
Res. TSE nº 23.607/2019, arts. art. 8º, § 1º, II; 25, §1º; 35, § 3º; 45, § 8º; 47, § 4º; 49, §§ 1º e 2º e
74, III.
Res. OAB nº 02/2015 (Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil), art. 30, §
3º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AREspE nº 0602883-19, rel. Min. Nunes Marques, j.
10.10.2024; TSE, Prestação de Contas 060026313/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos; DJE de
15/03/2021, Tomo 46; TRE-PI, RE nº 0601617-67.2022.6.18.0000, rel. Lirton Nogueira Santos;
TRE-PI, RE nº 0600331-18, rel. Juiz Federal Agliberto Gomes Machado, j. 21.06.2021; TRE-PI,
TRE/PI, nº 0600017-54.2022.6.18.0018, rel. Juiz Federal Nazareno César Moreira Reis, j.
26.01.2024.
RECURSO ELEITORAL nº060022567, Acórdão, Relator(a) Des. Nazareno Cesar Moreira Reis,
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 20/08/2025.

No mesmo sentido esta Corte tem se posicionado, conforme ementas a seguir transcritas:

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTOS
NA CONTA BANCÁRIA. RONI. CONTAS DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO E RECOLHIMENTO DE VALORES AO ERÁRIO. RECURSO ELEITORAL.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou a prestação de contas
de candidato ao cargo de Vereador no Município de Araucária/PR nas Eleições de 2024, em razão
do recebimento de recursos de candidato à majoritária pertencente a partido diverso, da ausência
de trânsito na conta bancária de valores pagos a título de honorários contábeis, e de sobras de
campanha de "Outros Recursos" e de recursos do FEFC, com determinação de devolução e
recolhimento de valores ao Erário, e depósito de valor ao partido Avante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44743142 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717374115100000043681206
Número do documento: 25092717374115100000043681206
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:41:06
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de trânsito na conta bancária de
valores pagos a título de honorários contábeis, ainda que com recursos próprios do candidato,
configura irregularidade que justifica a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os valores recebidos de origem privada, sejam de recursos próprios, de doações de pessoas
físicas, ou mesmo de doações de candidato através de sua pessoa física, devem ser lançados
numa mesma conta, que poderá ser nominada de "Doações para Campanha" ou, eventualmente,
como de "Outros Recursos" sem que, por isso, tenha-se desnaturada sua finalidade, que é o
controle financeiro de recursos privados durante o pleito eleitoral.
4. Não há nenhuma referência na norma de regência quanto à desnecessidade de transitar na
conta bancária valores pagos com recursos próprios.
5. O caput do art. 14 da Resolução TSE nº 23.607/2019 elucida a questão ao mencionar que: "O
uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não provenham das contas
específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a desaprovação da prestação de contas do
partido político ou da candidata ou do candidato."
6. As despesas com honorários advocatícios e contábeis, ainda que não sujeitas ao teto de
gastos, constituem gastos eleitorais e devem ser devidamente registradas na prestação de
contas.
7. A ausência de comprovação da origem dos recursos utilizados para pagamento de
honorários advocatícios e contábeis, sem o trânsito pela conta bancária de campanha,
configura utilização de recurso de origem não identificada e justifica a desaprovação das
contas eleitorais e o recolhimento do valor irregular nos termos do art. 32, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. IV. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: 1. É obrigatório o trânsito nas contas bancárias dos valores de despesas
pagas durante o pleito eleitoral, nos termos do art. 14, da Resolução TSE nº 23.607/2019. 2. A
ausência de lançamento na prestação de contas e a falta de informação sobre a origem dos
recursos utilizados para o pagamento de despesas, como honorários contábeis, ensejam o
desprovimento do recurso.
_______________________________________________________________________________
________
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.504/97, art. 30, § 5º;
Res. nº 23.607/2019-TSE, arts. 14, 32, 35, §§ 3º e 4º, 85; Código Eleitoral, art. 258; Código de
Processo Civil, art. 219.
Jurisprudência Relevante Citada:
TRE - MS - RECURSO ELEITORAL nº060034488, Acórdão, Relator(a) Des. SÉRGIO
FERNANDES MARTINS, Relator designado(a) Des. Vitor Luis De Oliveira Guibo, Publicação: DJE
- Diário da Justiça Eleitrônico, 07/03/2025;

Num. 44743142 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717374115100000043681206
Número do documento: 25092717374115100000043681206
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:41:06
TRE - PR - RECURSO ELEITORAL nº060088956, Acórdão, Relator designado(a) Des. Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Relator(a) Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - Diário
da Justiça Eletrônico, 06/05/2025.
(TRE - PR - RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060077787,
Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, Publicação: DJE - DJE, 13/08/2025.)
(Grifei)

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESAPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou a prestação de contas
eleitorais do partido político CIDADANIA nas eleições de 2024 no município de PRIMEIRO DE
MAIO/PR, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. O recorrente alega, em síntese, intempestividade da prestação de contas, ausência de
documentos comprobatórios, omissão de contas bancárias e falta de comprovação dos
pagamentos realizados diretamente pelo presidente do partido.
3. A sentença determinou o recolhimento de R$ 1.387,88 ao Tesouro Nacional correspondente a
Recursos de Origem Não Identificada (RONI).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade da prestação de contas
eleitorais, considerando a ausência de apresentação das contas parciais, a intempestividade na
apresentação das contas finais, a ausência de abertura de conta bancária específica e a omissão
de gastos com honorários advocatícios e contábeis; e (ii) determinar se a ausência de
comprovação da origem dos recursos utilizados para o pagamento dos honorários advocatícios e
contábeis configura irregularidade que enseja a desaprovação das contas e o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de apresentação das contas parciais e a apresentação fora do prazo das contas
finais, embora configurem irregularidades, podem ser supridas mediante a aposição de ressalva,
considerando a ausência de prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado.
6. A ausência de abertura de conta bancária específica para campanha, ainda que não haja
movimentação financeira, impede a fiscalização das finanças de campanha pela Justiça Eleitoral,
ensejando a desaprovação das contas.
7. A omissão de gastos com honorários advocatícios e contábeis, sem a devida
comprovação da origem dos recursos, compromete a transparência e a confiabilidade das
contas, caracterizando o uso de recursos de origem não identificada (RONI).
8. A impossibilidade de quantificar os valores de prestação de serviços advocatícios e
contábeis impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, mantendo a DESAPROVAÇÃO

Num. 44743142 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717374115100000043681206
Número do documento: 25092717374115100000043681206
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:41:06
DAS CONTAS em razão da omissão de abertura de conta bancária e omissão dos gastos com
honorários advocatícios e contábeis, afastar a imposição de recolhimento dos recursos de origem
não identificada ao Tesouro Nacional pela impossibilidade de quantificá-los.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de abertura de conta bancária específica, exigida pelo artigo
3º, inciso I, alínea "c", e pelo artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, configura irregularidade
grave que compromete a fiscalização pela Justiça Eleitoral, ensejando a desaprovação das contas,
independentemente da existência de movimentação financeira. 2. A omissão de gastos com
honorários advocatícios e contábeis, sem a devida comprovação da origem dos recursos,
compromete a transparência e a confiabilidade das contas, caracterizando o uso de recursos de
origem não identificada (RONI).
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e seguintes; Lei
nº 9.504/97, art. 16-C, art. 22, § 2º, art. 26, § 4º, art. 28, § 4º, art. 29, III e IV; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 3º, 8º, 20, 25, § 1º, 32, § 7º, 35, § 3º, 47, § 4º, 49; Lei nº 13.487/2017;
Resolução TSE nº 23.624/2020, art. 7º, V, VIII e IX; Resolução nº 23.731/2024.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR-AREspE nº 060071352/ES, rel. Min. Kassio Nunes
Marques, DJE em 24/10/2024; TSE, REspEl nº 060025232/MG, rel. Min. André Ramos Tavares,
DJE em 19/08/2024; TSE, Agravo Regimental no REspe nº 060035170, rel. Min. André Ramos
Tavares, DJE em 06/08/2024; TSE, PCE nº 060164859, rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE em
04/09/2024; TRE/PR, PCE nº 060362741, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE em 12/04/2023;
TRE-PR, REl nº 060013871, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, DJE em 24/01/2024; TRE-PR,
REl nº 060022912, rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE em 19/12/2024; TRE-PR,
REl nº 060063825, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE em 13/02/2025; TRE-PR,
REl nº 060037166, redat. designado(a) Des. Jose Rodrigo Sade, rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, DJE em 30/06/2025; TRE-PR, REl nº 060027412, rel. Desa. Tatiane De Cassia Viese, DJE
em 06/06/2025.
(TRE - PR - RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060045160,
Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 25/07/2025.)
(Grifei)

A ausência dos lançamentos dos honorários advocatícios e contábeis não foi esclarecida pelo
prestador de contas, o qual se limitou a alegar omissão na r. sentença que não considerou
informação que apresentou, de forma intempestiva, de que não houve movimentação financeira
na campanha.
O prestador de contas olvida que tinha a responsabilidade de prestar contas acerca das despesas
em questão, eis que, em razão da ausência dessas informações, inviabilizou a análise das
contas, maculando-as com a incerteza da origem e aplicação de recursos para pagamento das
despesas em questão.

II.II.ii - Da despesa não lançada na prestação de contas - RONI:
No item 3 - Diligências - do Parecer Conclusivo (id. 44672612), o Setor Técnico apurou a
existência de despesa no valor de R$ 2.065,50 (doi mil, sessenta e cinco reais e cinquenta
centavos), de 12/08/2024, da fornecedora ANA RITA RODRIGUES & CIA LTDA, Nota Fiscal nº

Num. 44743142 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717374115100000043681206
Número do documento: 25092717374115100000043681206
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:41:06
1231, cuja despesa não foi lançada na presente prestação de contas.
Na r. sentença combatida, o magistrado a quo menciona que essa despesa sequer circulou nas
contas de campanha, caracterizando recursos de origem não identificada - RONI.
Embora o partido Recorrente alegue que referida despesa ocorreu para a Convenção Partidária
do PSD, realizada em 27 de julho de 2024, a qual teria sido lançada na Prestação de Contas
Anual nº 0600053-49.2025.6.16.0050, relativa ao exercício 2024, em consulta ao SPCA - Sistema
de Prestação de Contas Anual, o referido lançamento não foi localizado, como pode ser
observado
diretamente
no
site
Divulgacand
SPCA
2024,
link
https://divulgaspca.tse.jus.br/#/divulga/localidades/2024/PR/MZ/partidos/74357/partidoDetalhe/55/
despesasPrestador/72087.
O Recorrente não lançou a referida despesa na prestação de contas eleitoral, e tampouco logrou
êxito em demonstrar a realização dessa despesa para a Convenção Partidária do PSD, o que
corrobora o entendimento do magistrado a quo na r. sentença, de que essa despesa não teve o
devido esclarecimento quanto à origem, tratando-se de recursos de origem não identificada,
RONI.
Em suma, constata-se nestes autos que, embora intimado, o prestador de contas quedou-se
inerte nas oportunidades que teve para esclarecer acerca da ausência dos lançamentos dos
honorários advocatícios e contábeis. Após a sentença, na tentativa de reverter o julgado, o
prestador de contas alegou em sede de embargos e nas presentes razões recursais que o
magistrado a quo não considerou o fato de não haver movimentação financeira na presente
prestação de contas.
No entendimento do Recorrente, esse fato mitigaria a irregularidade e afastaria a sanção de
"desaprovadas" por aprovadas com ressalvas, o que não faz qualquer sentido, pois a inércia do
Recorrente não pode ser utilizada em seu benefício, sob o argumento de que o magistrado foi
omisso quanto a algo que a ele sequer foi apresentado para apreciação.
Da mesma forma, como antes mencionado, não conseguiu comprovar que a despesa no valor de
R$ 2.065,50, não se referia às eleições 2024, não trazendo qualquer prova nesse sentido.
Em conclusão, o Recorrente não lançou os valores relativos aos honorários advocatícios e
contábeis, não fez prova da origem e da aplicação dos recursos utilizados para o pagamento de
aludidas despesas, o que inviabilizou a aferição do impacto dessas despesas na prestação
de contas. Além disso, não lançou a despesa de R$ 2.065,50 (dois mil, sessenta e cinco reais
e cinquenta centavos), que corresponde a 100% das despesas apuradas, e sobre a qual não
logrou êxito em comprovar que se tratava de despesa com a Convenção Partidária do PSD que
não deveria ser lançada na presente prestação de contas eleitorais, sendo o desprovimento do
recurso, medida que se impõe.

III - CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral

Num. 44743142 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717374115100000043681206
Número do documento: 25092717374115100000043681206
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:41:06
interposto por PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD de Araucária/PR, mantendo-se íntegra
a r. sentença de primeiro grau que desaprovou as contas prestadas e determinou o recolhimento
da quantia de R$2.065,50 (dois mil, sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) ao Tesouro
Nacional, com fulcro no artigo 32, da nº 23.607/2019, nos termos da fundamentação.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0601150-
21.2024.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ARAUCARIA/PR - MUNICIPAL -
Advogado do(a) RECORRENTE: JOAO MATHEUS FRAGOSO DOS ANJOS - PR106479 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025

Num. 44743142 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717374115100000043681206
Número do documento: 25092717374115100000043681206
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:41:06